Tribunal: TJES
Processo: 5008779-46.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008779-46.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICAELA MIRIAN CORDERO DE ALMEIDA
RECORRIDO: DAYANA COSMO MARTINS
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5008779-46.2023.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MICAELA MIRIAN CORDERO DE ALMEIDA.

RECORRIDO:
DAYANA COSMO MARTINS.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO E OCULTAÇÃO PATRIMONIAL ENVOLVENDO TERCEIRO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA LEI Nº 9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por MICAELA MIRIAN CORDERO DE ALMEIDA em face da sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, ante a inexistência de bens penhoráveis da executada, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei n.º 9.099/95.

2.

A recorrente sustenta a ocorrência de
error in procedendo
e
error in judicando
, alegando que o Juízo não apreciou pedidos de consulta ao sistema de registro de imóveis (SREI) e indeferiu indevidamente medidas atípicas e a penhora de bens em poder de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da extinção da execução em cenário onde, após a frustração das ferramentas eletrônicas de busca ativa, a exequente sustenta a ocorrência de blindagem patrimonial mediante o uso de conta bancária de terceiro, pugnando pela aplicação de medidas atípicas e investigação de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

No mérito, a análise dos autos ratifica o acerto do Juízo de origem, uma vez que o exaurimento das diligências via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD
IDs nº 27283743, nº 27283750, nº 27776026, nº 27776027, nº 27776028
e
nº 38120760
, demonstra que foram empreendidas todas as providências ordinárias para a localização de bens, as quais restaram infrutíferas.

5.

A execução no microssistema dos Juizados Especiais orienta-se pelos critérios da simplicidade e da celeridade, de sorte que o direito à satisfação do crédito deve observar os limites da realidade fática dos autos, o que veda a conversão do rito sumaríssimo em complexa investigação de engenharia financeira e obsta a adoção de medidas atípicas de natureza restritiva que não demonstrem utilidade imediata para a satisfação da obrigação. Tais providências, além de excepcionais, extrapolam a natureza célere do procedimento e revelam-se inócuas diante da notória ausência de ativos passíveis de constrição direta, o que ratifica a inviabilidade de prosseguimento do feito.

6.

Nessa toada, a argumentação de que a executada utiliza contas de terceiros para ocultar faturamento demanda dilação probatória exauriente e incidentes cognitivos que extrapolam a competência e a natureza da Justiça Especializada, porquanto a manutenção de diligências de alta indagação e de resultado incerto subverte a celeridade processual e compromete a efetividade social do microssistema, o que impõe a extinção da execução ante a manifesta incompatibilidade procedimental. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS.
Inexistência de patrimônio penhorável. Extinção do feito. Inviabilidade da continuidade do cumprimento de sentença diante da inexistência de bens penhoráveis da parte executada, conforme reiteradas tentativas de constrição via sisbajud e demais meios, todas infrutíferas. Aplicação do art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, que determina a extinção imediata do feito quando não encontrados bens do devedor. Sentença mantida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Recurso desprovido. (JECSP; RecInom 0001399-54.2022.8.26.0047; Assis; Sexta Turma Recursal Cível; Relª Juíza Marcia Rezende Barbosa de Oliveira; Julg. 07/02/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
Extinção sem resolução de mérito. Insurgência da parte exequente limitada aos pleitos de utilização das ferramentas de constrição vinculadas ao poder judiciário e de constrição de bens da companheira do autor. Inexistência, contudo, de bens penhoráveis em nome do executado. Aplicação do disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Recurso conhecido e desprovido. (JECSC; RCív 0303603-97.2015.8.24.0079; Florianópolis; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Jaber Farah Filho; Julg. 06/02/2025)

7.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

9.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)